Tribunal: STF
Processo: Rcl 41789
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Rondônia – SINDUR/RO em face de decisão monocrática na qual julguei procedente a reclamação (eDoc 26).
    Compulsando os autos, verifica-se que o recurso é intempestivo. Com efeito, a decisão monocrática foi publicada no Diário Eletrônico em 04.12.2020. A petição de agravo foi apresentada em 09.02.2021 (eDoc 40), mesma data em que certificou-se o trânsito em julgado (eDoc 42). 
    Convém, nesse caso, explicitar que o trânsito em julgado se dá no dia subsequente ao término do prazo para o recurso cabível. No caso concreto, a decisão foi publicada dia 4.12.2020. Considerados os 15 dias úteis para interposição do agravo interno, o prazo se encerrou no dia 8.2.2021. Conforme já dito, a petição recursal foi apresentada no dia 9.2.2021, um dia após o decurso do prazo, coincidindo com a data da certidão de trânsito em julgado da decisão, portanto, após o prazo previsto para o recurso. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente